Tribunal: TJMT
Processo: 1002705-21.2021.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-29
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1002705-21.2021.8.11.0006
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DO DEVEDOR INADIMPLENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. RECURSO IMPROVIDO.
A negativação do nome do devedor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor e não gera direito de indenizar a título de dano moral.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
Recurso improvido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Acolho o pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à Requerida o valor de R$ 169,50 (cento e sessenta e nove Reais e cinquenta centavos) acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.
Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do CPC.
Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.”
O Reclamante, ora recorrente, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada, não reconhece a dívida em questão, no valor de R$ 169,50, disponibilizada em 01/08/2018, referente ao telefone 65 99916-7404, que nega relação jurídica. Requer a condenação da Recorrida a lhe pagar indenização no valor de R$ 10.000,00.
A empresa recorrida apresentou suas contrarrazões onde alega que a negativação do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de sua inadimplência e pugna pelo improvimento do recurso,
Em consulta efetuada no sistema PJE, verifico que nos autos 0003201-57.2018.8.11.0011, em curso na 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, lavrado em 23/06/2018, na Delegacia de Polícia de Mirassol D’Oeste/MT, por ter fornecido bebida alcoólica a menor, o interrogando informou que o seu telefone celular era 65 99916-7404, extamente o mesmo número de telefone que gerou o débito negativado.
Ou seja, se quando o Recorrente foi interrogado na Delegacia de Polícia, em 23/06/2018, informou que o seu telefone celular era 65 99916-7404, depois que seu nome foi negativado, em razão da inadimplência, ajuizou a ação e diz que nunca teve relação jurídica com a Reclamada. É muita “cara de pau”.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento ao recurso se a pretensão do recorrente for contrária a súmulas do STF, STJ ou do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, diante da evidente prova da rela~ção jurídica, em face ao disposto art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, e na Súmula no 22 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atribuído à causa, e revogo os benefícios da gratuidade da justiça, diante da evidente má-fé.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator